Tribunal: CARF
Processo: 10872.720028/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720028/2018-99
RESOLUÇÃO
1101-000.186 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 19 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 4793-4843) interposto contra acórdão da 1a
Turma da DRJ/POR (e-fls. 4768-4783) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 4242-4273)
Fl. 6420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.186 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720028/2018-99
2
apresentada contra autos de infração de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário 2013 com as
seguintes infrações (e-fls. 04-21):
IRPJ:
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO
COMPROVADAS Despesas não comprovadas, conforme descrito no termo de
verificação fiscal em anexo.
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido
do período, na determinação do Lucro Real, conforme descrito no termo de
verificação fiscal em anexo.
MULTA OU JUROS ISOLADOS INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ
SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA Falta de pagamento do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita
bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução, conforme descrito no
termo de verificação fiscal em anexo.
CSLL:
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO COMPROVADOS Despesas não comprovadas,
conforme descrito no termo de verificação fiscal em anexo.
EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL INFRAÇÃO:
EXCLUSÕES INDEVIDAS Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do
período, na determinação do Lucro Real, conforme descrito no termo de
verificação fiscal em anexo.
MULTA OU JUROS ISOLADOS INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA Falta de pagamento da
Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo estimada em função da
receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução, conforme
descrito no termo de verificação fiscal em anexo.
Os principais apontamentos do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 22-44) que
acompanha o lançamento são os seguintes:
III. DAS INFRAÇÕES APURADAS
III.1. EXCLUSÕES INDEVIDAS
29. Conforme apurado pela fiscalização, e confirmado pela fiscalizada, esta
efetuou exclusões ao lucro líquido do período fiscalizado, AC 2013, decorrentes de
reversões de provisões não dedutíveis de períodos anteriores, sem a
correspondente adição ao lucro líquido quando da constituição das provisões, no
valor de R$ 1.678.070,69, conforme abaixo.
(...)
Fl. 6421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.186 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720028/2018-99
3
31. Pelo exposto, consideramos como indevidas as exclusões efetuadas a título de
reversão de provisões não dedutíveis, já que ao tempo de suas constituições não
foram adicionadas ao lucro líquido do exercício, razão pelo qual efetuamos a glosa
no valor de R$ 1.678.070,69, em conformidade com os artigos 247 a 250 do
Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda).
III.2. DESPESAS NÃO COMPROVADAS
(...)
34. Conforme informação da própria fiscalizada, esta é instituição financeira
credenciada a operar como Dealer pelo Departamento de Operações do Mercado
Aberto (Demab) do Banco Central do Brasil, e como tal, realiza operações de
compra e venda no mercado se-cundário de títulos do Tesouro Nacional, atuando
como braço do BACEN na condução das operações no mercado e assumindo
responsabilidades na manutenção da liquidez.
(...)
38. Como se observa, a fiscalizada somente figura entre as doze instituições
credenciadas na relação referente ao período de avaliação de 10/08/2012 e
31/01/2013, portanto, durante o ano-calendário 2013, a ICAP só esteve
credenciada a atuar como Dealer no período de 10/02/2013 a 09/08/2013.
39. Não obstante esta constatação, quando intimado (TIPF) a discriminar as
contas contábeis que compõem a DIPJ/Ficha 4B – Linha 06 – Despesas de
Operações Compromissadas e a apresentar a documentação que deu suporte aos
respectivos lançamentos contábeis, o contribuinte informou que “os registros
referem-se a operações efetuadas como instituição credenciada a operar como
Dealer pelo Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab) do Banco
Central do Brasil (conf. Circular Bacen n° 3.746/2015)”.
40. No mesmo ato o contribuinte informou que tais despesas foram
contabilizadas nas contas 8115020003 LFT – LETRAS FINACEIRAS DO TESOURO,
8115020005 LTN – LETRAS DO TESOURO NACIONAL e 8115020007 NTN – NOTAS
FINANCEIRAS DO TESOURO, subcontas das contas sintéticas 811 – DESPESAS DE
CAPTAÇÃO (nível 3) e 81150 – DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
(nível 4).
41. Com base na Escrituração Contábil de Digital do contribuinte transmitida ao
repositório do SPED, identificamos os valores apropriados como despesa nas
contas acima mencionadas, que guardam correspondência com o valor
transportado para a Ficha 4B – Linha 06 – Despesas de Operações
Compromissadas da DIPJ/2014.
42. Para comprovar as despesas apropriadas o contribuinte apresentou extratos
de movimentação de títulos públicos e planilha denominada “Síntese de
Resultado”, na qual é evidenciada coluna denominada “Despesa de Captação”
Fl. 6422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.186 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720028/2018-99
4
sem qualquer referência a sua composição ou memória de cálculo que demonstre
a sua origem e efetividade.
43. Como já observado anteriormente, a fiscalizada é sociedade corretora de
títulos e valores mobiliários, e como tal se submente à sistemática estabelecida
no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF,
instituído pela Circular BACEN n° 1.273/87 que, dentre outras orientações, define
o funcionamento das contas de resultado “Despesas de Captação”
44. Ademais, o COSIF apresenta a forma de contabilização das operações
compromissadas, a definição de despesas delas decorrentes, bem como,
determina a manutenção de controles analíticos extracontábeis relativos a estas
operações.
45. Por conseguinte, diante do atendimento insatisfatório ao TIPF e considerando
o que preconiza o COSIF acerca da manutenção de controles analíticos
extracontábeis das operações compromissadas, o contribuinte foi cientificado,
através do TIF n° 02, de que não foi possível à fiscalização identificar, com base
nos extratos apresentados, os valores registrados como despesas de captação
(LFT, LTN e NTN) nas operações compromissadas e, no mesmo ato, a fiscalizada
foi intimada a apresentar o fluxo contábil destas operações desde a sua
contratação, suas possíveis negociações com terceiros até a liquidação dos títulos
relacionados, demonstrando desta forma as supostas despesas incorridas.
46. O contribuinte apresentou resposta ao TIF n° 02 contendo, além dos
documentos já apresentados anteriormente, o relatório denominado “Diário de
Operações 2013”, tudo juntado a este processo administrativo fiscal, porém,
novamente não ficou demonstrada a composição e formação dos valores
apropriados como despesas de captação, conforme preconizado no COSIF (valor
de liquidação menos o valor de captação, reconhecido contabilmente segundo o
regime de competência, “pro rata” dias, em razão da fluência do prazo das
operações).
47. Em 26/06/2017 foi lavrado o Termo de Constatação Fiscal n° 05 dando ciência
ao contribuinte de que, com base na documentação apresentada em resposta ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal e ao Termo de Intimação Fiscal n° 002,
não foi possível confirmar os valores escriturados como Despesas de Captação
(LTF, LTN, NTN), contas 8115020003, 8115020005 e 8115020007.
48. Desta forma, em razão da não comprovação dos valores apropriados como
despesas de captação, discriminados no item 41 deste Termo de Verificação
Fiscal, efetuamos sua glosa, em conformidade com os artigos 247 a 251, 275 a
278, 299 e 300 do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99).
III.3. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ E CSLL (ANTECIPAÇÃO MENSAL)
(...)
III.4. REFLEXOS DAS GLOSAS EFETUADAS
Fl. 6423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.186 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720028/2018-99
5
52. As glosas de despesas não comprovadas e exclusões indevidas, efetuadas pela
fiscalização, e já fundamentadas anteriormente, além de comporem a base de
cálculo para a determinação do lucro real do sujeito passivo, para fins de
apuração do IRPJ, são consideradas, também, na determinação da base de cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, conforme previsto no artigo
28 da Lei n° 9.430/96.
IV. DAS SANÇÕES TRIBUTÁRIAS
53. Considerando os fatos expostos acima e a natureza das infrações, aplicou-se a
multa de ofício prevista no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96; isto é, de 75%
(setenta e cinco por cento), incidente sobre o IRPJ e reflexo apurado (CSLL).
V. DOS AJUSTES DO PREJUÍZO FISCAL E DA BC NEGATIVA DA CSLL
54. O prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL incialmente apurados
pela fiscalizada no valor de R$ - 321.922,90 (trezentos e vinte um mil novecentos
e vinte e dois reais e noventa centavos), transmudam-se, após os ajustes
decorrentes da presente autuação, de lucro real e BC da CSLL no valor de R$
41.310.419,65 (quarenta e um milhões trezentos e dez mil quatrocentos e
dezenove reais e sessenta e cinco centavos
Em sua impugnação, a Recorrente informou que entendeu por efetuar o pagamento
dos débitos de IRPJ e CSLL relativos à infração 01 (exclusão de provisões), deixando de efetuar
defesa quanto ao item. No que diz respeito às despesas de operações compromissadas glosadas,
defendeu ter havido a suficiente demonstração de sua existência e quantificação, efetuando a
juntada de novos documentos; e, subsidiariamente, sustentou a falta de compensação do saldo de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa. Defendeu, ainda, a inaplicabilidade da multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas em concomitância com a multa de ofício.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, em acórdão que restou a seguir
ementado:
LUCRO REAL. PREJUÍZO FISCAL DE ANOS ANTERIORES.
MANIFESTAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMA ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE PRETENSÃO NA FASE IMPUGNATÓRIA.
Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido do período
de apuração o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores,
limitada a compensação a trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas adições
e exclusões permitidas em lei. A informação da empresa de que utilizaria o saldo
acumulado em Programa Especial de Regularização Tributária justifica a sua não
utilização por parte da Autoridade Fiscal no cálculo dos tributos devidos em auto
de infração.
ALEGAÇÕES SEM A CORRESPONDÊNCIA COM OS VALORES LANÇADOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
Fl. 6424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.186 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720028/2018-99
6
Não basta a simples menção a documentos juntados aos autos se o impugnante
não aponta quais valores levantados pela Autoridade Fiscal estão equivocados.
Para fazer prova de despesa lançada em contabilidade, necessária a exata
correlação dos valores transcritos nos documentos com os valores glosados pela
Autoridade Fiscal. Sem essa correlação, não é possível entender a que se referem
tais documentos, não havendo fundamentos para alteração do auto de infração.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA ISOLADA.
A sanção imposta pelo não recolhimento da estimativa mensal do lucro real anual
é a aplicação de multa isolada incidente sobre percentual do imposto que deveria
ter sido antecipado.
TAXA SELIC SOBRE A PARCELA DE MULTA. LEGALIDADE.
A multa de ofício aplicada sobre os tributos não recolhidos e não declarados é
decorrente de tributos e contribuições administrados pela RFB, razão pela qual
correta é a exigência dos juros moratórios sobre as multas de ofício aplicadas,
calculados com base na taxa SELIC.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 4793-4843) em que
defendeu as razões anteriormente expostas quanto à comprovação das despesas de operações
compromissadas e promoveu a juntada de novos documentos.
Posteriormente, a Recorrente promoveu a juntada de documento denominado
“Laudo de Constatação” elaborado por terceiro independente (e-fls. 6357-6412).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, o auto de infração ora discutido tem por objeto a prática de
duas infrações principais: (a) glosa de exclusões efetuadas a título de reversão de provisões não
dedutíveis; (b) glosa de despesas não comprovadas a título de operações compromissadas.
Com relação à primeira, a Recorrente ainda na impugnação havia informado a falta
de interesse de recorrer, tanto que, em seguida, promoveu o pagamento da parcela do crédito
tributário relativo à infração em questão, informando nestes autos (e-fls. 4756-4761).
Já com relação à segunda infração, trata-se de glosa decorrente unicamente de
“não comprovação”. Não se discutiu, no lançamento, o caráter operacional da despesa, sua
Fl. 6425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.186 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720028/2018-99
7
natureza jurídica, eventual enquadramento nos requisitos de dedutibilidade (necessidade,
usualidade, essencialidade), nem outras questões conexas.
A controvérsia cinge-se, portanto, unicamente em saber se as referidas despesas se
encontram devidamente comprovadas ou não.
O ponto de controvérsia entre Fisco-contribuinte diz respeito mais especificamente
ao fato de que, no curso da fiscalização, a autuação entendeu que os documentos até então
apresentados pelo contribuinte não eram suficientemente analíticos e impediam a comprovação
dos valores escriturados como Despesas de Captação, o que implicaria inclusive em
descumprimento das normas contábeis aplicáveis a empresas do setor. Veja-se o que consignou o
TVF neste ponto:
42. Para comprovar as despesas apropriadas o contribuinte apresentou extratos
de movimentação de títulos públicos e planilha denominada “Síntese de
Resultado”, na qual é evidenciada coluna denominada “Despesa de Captação”
sem qualquer referência a sua composição ou memória de cálculo que
demonstre a sua origem e efetividade.
(...)
44. Ademais, o COSIF apresenta a forma de contabilização das operações
compromissadas, a definição de despesas delas decorrentes, bem como,
determina a manutenção de controles analíticos extracontábeis relativos a estas
operações.
45. Por conseguinte, diante do atendimento insatisfatório ao TIPF e considerando
o que preconiza o COSIF acerca da manutenção de controles analíticos
extracontábeis das operações compromissadas, o contribuinte foi cientificado,
através do TIF n° 02, de que não foi possível à fiscalização identificar, com base
nos extratos apresentados, os valores registrados como despesas de captação
(LFT, LTN e NTN) nas operações compromissadas e, no mesmo ato, a fiscalizada
foi intimada a apresentar o fluxo contábil destas operações desde a sua
contratação, suas possíveis negociações com terceiros até a liquidação dos
títulos relacionados, demonstrando desta forma as supostas despesas
incorridas.
46. O contribuinte apresentou resposta ao TIF n° 02 contendo, além dos
documentos já apresentados anteriormente, o relatório denominado “Diário de
Operações 2013”, tudo juntado a este processo administrativo fiscal, porém,
novamente não ficou demonstrada a composição e formação dos valores
apropriados como despesas de captação, conforme preconizado no COSIF (valor
de liquidação menos o valor de captação, reconhecido contabilmente segundo o
regime de competência, “pro rata” dias, em razão da fluência do prazo das
operações).
47. Em 26/06/2017 foi lavrado o Termo de Constatação Fiscal n° 05 dando ciência
ao contribuinte de que, com base na documentação apresentada em resposta ao
Fl. 6426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.186 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720028/2018-99
8
Termo de Início de Procedimento Fiscal e ao Termo de Intimação Fiscal n° 002,
não foi possível confirmar os valores escriturados como Despesas de Captação
(LTF, LTN, NTN), contas 8115020003, 8115020005 e 8115020007.
48. Desta forma, em razão da não comprovação dos valores apropriados como
despesas de captação, discriminados no item 41 deste Termo de Verificação
Fiscal, efetuamos sua glosa, em conformidade com os artigos 247 a 251, 275 a
278, 299 e 300 do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99).
Pois bem.
De início, importa esclarecer que “operações compromissadas” 1 são aquelas em
que há operação de venda (ou compra) de títulos com compromisso de recompra (ou revenda)
dos mesmos títulos em uma data futura, anterior ou igual à data de vencimento dos títulos2. Essas
operações podem ser realizadas pelas Instituições Financeiras entre si, entre as Instituições
Financeiras e o Banco Central, ou entre as Instituições Financeiras e pessoas físicas e jurídicas em
geral, mas ao menos uma das partes deve ser IF (art. 6o da Resolução Bacen 3.339/2006).
Predominam as operações realizadas entre IFs e destas com o BACEN, e mediante
utilização de títulos públicos, como no presente caso. Naturalmente, são amplamente reguladas
pelo Banco Central, especificamente na Resolução Bacen 3.339 de 2006.
Ao realizar uma operação de venda com um compromisso simultâneo de recompra,
a instituição financeira realiza, simultaneamente, um empréstimo com garantia do título utilizado
na operação, recebendo a quantia relativa à venda temporária dos títulos. Em contrapartida, paga
juros – em geral prefixados e sem relação com a remuneração original dos títulos – durante o
tempo em que a operação ficou “de pé”.
Durante o curso da operação compromissada, os títulos permanecem em
propriedade da instituição que os vende, pois eles retornarão para ela na data previamente
definida. O que muda em sua contabilidade é o aumento do passivo correspondente ao

1 Vide Glossário BACEN: https://www.bcb.gov.br/meubc/glossario
2 Resolução BACEN 3.339/2006:
Art. 1o Subordinam-se às normas deste regulamento os seguintes tipos de
operações com títulos de renda fixa:
I - operações com compromisso de recompra com vencimento em data futura, anterior ou igual à do
vencimento dos títulos objeto da operação:
II - operações com compromisso de revenda com vencimento em data futura, anterior ou igual à do
vencimento dos títulos objeto da operação:
III - operações de venda de títulos com compromisso de recompra assumido pelo vendedor,
conjugadamente com compromisso de revenda assumido pelo comprador, para liquidação no mesmo dia;
IV - operações de compra de títulos com compromisso de revenda assumido pelo comprador,
conjugadamente com compromisso de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação no mesmo dia;
V - operações de compra ou de venda a termo, tendo o vendedor, por ocasião da contratação da operação,
a propriedade do título negociado ou a certeza dessa propriedade até a data da liquidação da venda a
termo, nesse caso com base em compromisso efetivo de recompra ou em operação de compra a termo que
tenha data de liquidação igual ou anterior ao da venda a termo;
VI - operações de compra ou de venda a termo, sem que o vendedor tenha, por ocasião da contratação da
operação, a propriedade do título negociado ou a certeza dessa propriedade até a data da liquidação da
venda a termo.
Fl. 6427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.186 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720028/2018-99
9
empréstimo recebido (Vide Capítulo 1, Item 2.3, Parte 3, 3 da COSIF3). Já a contraparte concede
empréstimo garantido por títulos que não entram em sua contabilidade, ao mesmo tempo que
seu ativo aumenta em montante equivalente ao empréstimo cedido, em troca de juros4.
A utilidade econômica de sua celebração está normalmente ligada à liquidez das
instituições financeiras, por isso constam das demonstrações financeiras das IFs no grupo
demonstrativo denominado “Aplicações interfinanceiras de liquidez”5. A parte vendedora precisa
de disponibilidade financeira e usa seus títulos como garantia para obter recursos, melhorando
sua liquidez. A contraparte tem sobra de recursos e quer emprestá-los em troca de juros.
Assim, milhares de operações compromissadas são realizadas diariamente dentro
do sistema financeiro, com o objetivo de manter a liquidez dos agentes, do Bacen, e do próprio
sistema. Tanto que são amplamente utilizadas pelo próprio Bacen como instrumento de política
monetária
Tais transações são de curtíssimo prazo, uma vez que as condições de liquidez do
sistema são aferidas em tempo real. Se demorarem, perdem a razão de ser e, se forem caras,
tornam-se inviáveis, dada a frequência com que são realizadas. A venda definitiva de títulos não se
adequa a esses quesitos, pois os prazos de vencimento dos papéis superam os prazos pretendidos
pelos que demandam operações compromissadas. Ademais, o retorno à posição anterior é mais
custoso do que no caso das compromissadas.
Pois bem.
Em face da natureza de tais operações, quando envolvem títulos públicos, as
operações são efetivadas (registradas e liquidadas) através Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC, conforme Resolução Bacen 3.339/2006, a qual prevê inclusive os parâmetros
gerais e limites a serem observados nas operações compromissadas:
§ 2o As operações compromissadas devem ser registradas e liquidadas no Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) ou em sistema de custódia e
liquidação ou de compensação e liquidação de operações com títulos e valores

3 3 - Operações Compromissadas:
a) venda com compromisso de recompra: (Circ 1273)
I - os títulos de renda fixa utilizados para lastrear as operações da espécie são destacados no Ativo
mediante transferência para TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS, a crédito de
TÍTULOS DE RENDA FIXA, na data da operação, pelo valor médio contábil atualizado, por tipo e
vencimento do papel, devendo ser avaliado na forma do item 3.2 ;
II - tais operações devem ser registradas a crédito de RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA
PRÓPRIA e RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE TERCEIROS, conforme sejam lastreadas com
títulos próprios ou de terceiros, pelo seu valor de liquidação, devidamente retificado, em subtítulo de uso
interno, pela parcela correspondente às despesas a apropriar;
III - considera-se despesa a diferença entre os valores de recompra e o de venda (valor de liquidação
menos o valor de captação); o seu reconhecimento contábil se dá segundo o regime de competência, "pro
rata" dias, em razão da fluência do prazo das operações;
4 Vide Estudo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal:
https://www12.senado.leg.br/ifi/pdf/estudo-especial-no-03-as-operacoes-compromissadas-do-banco-central-
out-2017
5 Vide COSIF – Padrão Contábil das Instituições Reguladas pelo Banco Central do Brasil.
Fl. 6428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.186 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720028/2018-99
10
mobiliários autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores
Mobiliários.
Justamente para possibilitar a aferição da regularidade quantitativa e prudencial de
tais operações é que o COSIF – Padrão Contábil das Instituições Reguladas pelo Banco Central do
Brasil dispõe sobre a demonstração e mensuração de tais operações no balanço das instituições
financeiras:
CAPÍTULO: Normas Básicas – 1
SEÇÃO: Operações Interfinanceiras de Liquidez e com Títulos e Valores Mobiliários
– 4
3 – Operações Compromissadas:
a) venda com compromisso de recompra:
I – os títulos de renda fixa utilizados para lastrear as operações da espécie são
destacados no Ativo mediante transferência pa-ra TÍTULOS DE RENDA FIXA –
VINCULADOS A RECOM-PRAS, a crédito de TÍTULOS DE RENDA FIXA, na data da
operação, pelo valor médio contábil atualizado, por tipo e ven-cimento do papel,
devendo ser avaliado na forma do item 1.4.2.2.f;
II – tais operações devem ser registradas a crédito de RE-COMPRAS A LIQUIDAR –
CARTEIRA PRÓPRIA ou RECOM-PRAS A LIQUIDAR – CARTEIRA DE TERCEIROS,
conforme sejam lastreadas com títulos próprios ou de terceiros, pelo seu valor de
liquidação, devidamente retificado pela parcela cor-respondente às despesas a
apropriar;
III – considera-se despesa a diferença entre os valores de recompra e o de venda
(valor de liquidação menos o valor de captação); o seu reconhecimento contábil
se dá segun-do o regime de competência, “pro rata” dias, em razão da fluência do
prazo das operações;
b) compra com compromisso de revenda:
1 – os financiamentos concedidos mediante lastro com títulos de renda fixa são
registrados a débito de REVENDAS A LI-QUIDAR – POSIÇÃO BANCADA ou
REVENDAS A LIQUIDAR – POSIÇÃO FINANCIADA, pelo seu valor de liquidação,
retifi-cado pelo valor das rendas a apropriar;
II – considera-se renda a diferença entre os valores de revenda e de compra (valor
de liquidação menos o valor de aplicação); o seu reconhecimento contábil se dá
segundo o regime de competência, “pro rata “ dias, em razão da fluência do prazo
das operações;
III – os títulos adquiridos com compromisso de revenda e utili-zados para lastrear
operações de venda com compromisso de recompra são transferidos de
REVENDAS A LIQUIDAR – PO-SIÇÃO BANCADA para REVENDAS A LIQUIDAR –
POSIÇÃO FINANCIADA, pelo custo médio contábil atualizado e, quanto aos custos
da operação, dá–se o mesmo tratamento contido nos subitens l.4.2.3.a.II e III;
Fl. 6429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.186 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720028/2018-99
11
c) considerações finais:
I – devem ser mantidos controles analíticos extracontá-beis, relativamente às
contas abaixo, com as seguintes in-formações:
TÍTULOS DE RENDA FIXA, TÍTULOS DE RENDA FIXA – VINCULADOS A
RECOMPRAS, TÍTULOS DE RENDA FIXA EM GARANTIA e as de títulos vinculados
ao Banco Central
– Papel
– Tipo
– Vencimento
– Quantidade
– Valor contábil na data-base
REVENDAS A LIQUIDAR – POSIÇÃO BANCADA e REVEN-DAS A LIQUIDAR –
POSIÇÃO FINANCIADA
– Papel
– Tipo
– Vencimento
– Quantidade
– Data da compra
– Valor da compra
– Data da revenda
– Valor da revenda
RECOMPRAS A LIQUIDAR – CARTEIRA PRÓPRIA e RE-COMPRAS A LIQUIDAR –
CARTEIRA DE TERCEIROS
– Papel
– Tipo
– Vencimento
– Quantidade
– Data da venda
– Valor da venda
– Data da recompra
– Valor da recompra
À luz de tais disposições regulatórias, a fiscalização entendeu não estar
devidamente demonstrada a despesa. Entendeu que a Recorrente deveria “apresentar o fluxo
contábil destas operações desde a sua contratação, suas possíveis negociações com terceiros até a
Fl. 6430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.186 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720028/2018-99
12
liquidação dos títulos relacionados, demonstrando desta forma as supostas despesas incorridas” e
que, apesar dos documentos apresentados “não ficou demonstrada a composição e formação dos
valores apropriados como despesas de captação”.
Ainda no curso da fiscalização, atendendo à primeira intimação, a Recorrente
apresentou os seguintes documentos, especificamente com o intuito de demonstrar a composição
da Linha 06 – Despesas de Operações Compromissadas (os quais foram recebidos conforme
Recibo de entrega de arquivos Digitais (e-fls. 812-840):
i)
Razão Contábil das contas “Despesas de Captação” (e-fls. 1671-1693)
ii)
Notas do Tesouro Nacional; Extrato SELIC; e Relatório Síntese de Resultado
por Título (e-fls. 913-1621)
No termo de intimação Fiscal n. 03 (e-fls. 1929-1930), a fiscalização afirmou “não
ser possível identificar com base no Extrato de Recompra e Revenda os valores registrados como
Despesa de Captação” e intimou a Recorrente a “informar a composição diária destas Despesas de
Captação, bem apresentar o fluxo contábil destas operações desde a sua contratação, suas
possíveis negociações com terceiros até a liquidação dos títulos relacionados”.
Em resposta (e-fls. 1934-1936), a Recorrente apresentou os seguintes documentos
“Extrato SELIC”, “Relatório Operação em Ser – Recompras”, “Relatório Diário de Operações” e
“Razão Contábil” (e-fls. 1964-2896).
Após a lavratura de alguns termos de continuação do procedimento fiscal, a
fiscalização então lavrou o Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 3021), afirmando que “Com base na
documentação apresentada pela fiscalizada em resposta ao Termo de Início de Procedimento
Fiscal e ao Termo de Intimação Fiscal n° 002, não foi possível identificar/confirmar os valores
escriturados como Despesas de Captação (LTF, LTN, NTN), contas contábeis 8115020003,
8115020005 e 8115020007”.
Finalizando o procedimento fiscal, a autuação então lavrou o auto de infração.
Como se vê, o motivo da glosa é efetivamente a dificuldade (ou impossibilidade) de se extrair, dos
relatórios da SELIC e controles da Recorrente, a composição das despesas de captação.
Já em sua impugnação, a Recorrente reconheceu que o Extrato SELIC – que, por
expressa previsão da regulação, é onde são registradas as operações envolvendo operações
compromissadas com lastro em títulos públicos - apresentado “contém operações de prazos
variáveis, inclusive de longo prazo, de modo que envolve valores expressivos, inclusive de
operações que tiveram origem em anos anteriores”.
Ademais, esclareceu que “a correlação entre o extrato “Recompra e Revenda”, do
BACEN, e os valores apropriados, segundo o regime de competência, como despesas de operações
compromissadas deveria ter sido feito por meio dos demonstrativos de apuração apresentados no
curso da fiscalização, haja vista que não é possível extrair tais valores do extrato do BACEN”.
Fl. 6431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.186 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720028/2018-99
13
E, na ocasião, a Recorrente apresentou um novo Extrato SELIC, de caráter mais
analítico (e-fls. 3476-3955), bem como reapresentou o Demonstrativo Interno de apuração das
despesas incorridas, que já havia sido apresentado junto à fiscalização (e-fls. 4274-4753). Além
disso, anexou planilha não paginável (e-fls. 4754) em que pretende demonstrar “a perfeita
correlação entre (i) as informações fornecidas pelo BACEN e (ii) os demonstrativos de apuração das
despesas incorridas, em 2013, com as operações compromissadas de títulos públicos”.
Apesar disso, a DRJ entendeu que a comprovação ainda estaria insuficiente,
consignando que, embora os relatórios extracontábeis coincidam com os valores deduzidos, a
Recorrente não teria comprovado tratar-se de “efetivas despesas”. Caberia, então, demonstrar o
valor de venda e valor de recompra de cada título, o que deveria ser feito “com documentos”:
De fato, apesar de encaminhar planilhas com valores que coincidem com os
valores deduzidos como despesas, a impugnante não comprovou que se trata de
efetivas despesas. Para se comprovar que ocorreu uma despesa com operação
compromissada, nos termos da determinação da Circular acima transcrita, devem
ser demonstrados o valor de venda dos títulos e o valor de recompra dos mesmos,
com a contabilização segundo o regime de competência em razão do prazo
decorrido (“pro rata” dias, em razão da fluência do prazo das operações).
A impugnante deveria, portanto, demonstrar qual o valor de venda dos títulos e
qual o valor de recompra dos mesmos títulos (demonstrar não significa apenas
apontar números, mas sim provar com documentos o efetivo valor da venda e o
efetivo valor da recompra).
Junto ao recurso voluntário, a Recorrente promove novo esforço probatório. Além
dos documentos já anteriormente acostados, a Recorrente juntou novas planilhas destinadas a
“conciliar” os diferentes extratos e documentos (e-fls. 6090-6150). E, ao final, ofereceu a junta de
documento denominado “Laudo de Constatação”, elaborado por auditoria independente
(PriceWaterhouseCoopers) (e-fls. 6357-6412).
Em tais documentos, é possível extrair, ao menos em análise preliminar, que a
Recorrente logrou comprovar – operação por operação – a exata metodologia de cálculo das
despesas glosadas. Veja-se, por exemplo, que, nas planilhas juntadas (e-fls. 6092-6149), há
discriminação da despesa de captação, isto é, valor da venda subtraído do valor da recompra:

Fl. 6432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.186 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720028/2018-99
14

Já no laudo produzido pela auditoria independente, especificamente consigna a
auditoria independente:

Diante desse cenário, forçoso tecer algumas considerações.
Em primeiro lugar, parece claro que a dificuldade da fiscalização identificar o
quantitativo e origem das despesas de captação – no curso da fiscalização - deve-se (a) a um, pela
própria natureza das operações, registradas na SELIC, da natureza dos extratos gerados pelo
sistema, e da dificuldade analítica do tema, cuja enormidade de operações diárias torna o esforço
de auditoria bastante significativo; (b) a dois, pelo fato de que a Recorrente não trouxe naquela
época documentos capazes de “conciliar” as diferentes informações constantes dos diferentes
documentos.
A dúvida é ainda maior pelo fato de que a fiscalização foi muito sucinta ao justificar
que as despesas de captação não estavam comprovadas. Não precisou qual a dificuldade
específica, nem promoveu intimações posteriores. Apenas requereu comprovação da
“composição diária” e, de posse da documentação, apontou não haver suficiente comprovação,
deixando margem a dúvida quanto a “onde” estaria a insuficiência ou discrepância.
Fl. 6433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.186 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720028/2018-99
15
Parece-me igualmente que a consideração da DRJ de que seriam necessários “novos
documentos” a demonstrar a efetiva ocorrência da despesa parece decorrer de uma aparente má
compreensão da sistemática envolvendo as operações compromissadas com títulos públicos. Não
se trata de compra e venda de duplicatas mercantis ou títulos de crédito, cujo documento em si é
transmitido, prenotado, endossado, enfim, negociado em papel.
Em se tratando de operações de curtíssimo prazo, efetuadas às milhares por
diferentes atores do SFN, o registro e comprovação de sua ocorrência se dá justamente pela
própria SELIC. Repita-se: todas as transações são registradas e acompanhadas pelo BACEN no
próprio sistema de liquidação e custódia. É no próprio Extrato SELIC onde estarão os valores de
compra, venda e recompra, que justamente evidenciam a despesa de captação glosada. Não há
“documentos” como recibos, comprovantes de transferência bancária ou assemelhados.
De toda forma, há de se reconhecer que, especialmente após o julgamento na DRJ,
a Recorrente logrou um esforço probatório muito bem direcionado, no sentido de conciliar as
diferentes informações e extratos, especialmente através de laudo de auditoria trazido aos autos.
Tais documentos representam fortíssimo acervo probatório. Contudo, não foram objeto de
escrutínio pela fiscalização, até por virem aos autos posteriormente à lavratura do auto de
infração.
Com efeito, é possível ver ainda dos relatórios a indicação da despesa de captação
de cada operação, a exemplo da seguinte tela:

Naturalmente, tratando-se de glosa de despesa por falta de comprovação (e não
por discussão do caráter operacional, por exemplo), a solução do caso depende necessariamente
de confirmar os valores deduzidos pela Recorrente. De outro lado, não é possível que este órgão
julgador empreenda esse esforço.
Nesse cenário, parece-me que o melhor deslinde ao feito, a essa altura, seria a
conversão dos autos em diligência, a fim de que a autoridade de origem elabore Parecer
Conclusivo, a fim de certificar, especialmente à luz do que acostado aos autos junto à impugnação,
recurso voluntário e laudo de parecer independente, devendo responder de forma específica às
seguintes questões:
Fl. 6434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.186 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720028/2018-99
16
a) Cotejar, expondo a metodologia adotada de forma fundamentada, as
informações
contidas
nos
seguintes
documentos
apresentados
pelo
contribuinte a respeito das despesas de captação que foram glosadas:
(i)
“Extrato SELIC”, “Relatório Operação em Ser – Recompras”,
“Relatório Diário de Operações” e “Razão Contábil” (e-fls.
1964-2896);
(ii)
Extrato SELIC analítico (e-fls. 3476-3955), Demonstrativo
Interno de apuração das despesas incorridas, (e-fls. 4274-
4753) e planilha não paginável (e-fls. 4754);
(iii)
Planilhas destinadas a “conciliar” os diferentes extratos e
documentos (e-fls. 6090-6150).
(iv)
“Laudo
de
Constatação”,
elaborado
por
auditoria
independente (PriceWaterhouseCoopers) (e-fls. 6357-6412) e
documentos a ele anexados e por ele referenciados.
b) Responder se, após o cotejo da documentação, é possível concluir pela devida
comprovação das despesas glosadas ou não;
c) Em caso de concluir que a documentação apresentada não confirma a contento
as despesas glosadas, e considerando o farto acervo probatório, esclarecer de
forma específica:
i)
Em quais operações compromissadas não é possível identificar a
despesa de captação e qual o valor discrepante;
ii)
Identificar em quais relatórios e documentos encontram-se as
informações discrepantes, evidenciando através de exemplos o
cruzamento
de
informações
realizado que
resultou na
inconsistência eventualmente apontada;
d) Ainda em caso de entender que a documentação apresentada não confirma as
despesas glosadas, intimar a recorrente a esclarecer as divergências e/ou
apresentar documentação complementar;
Após, elaborar relatório de diligência e conceder prazo de trinta dias para o
contribuinte se manifestar.
É como voto.

Fl. 6435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.186 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720028/2018-99
17

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 6436
DF CARF MF
Original